Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: MAGNO AURELIO CHRISTOVAM MOREIRA, JORGE TAVARES PEREIRA APELADO: PAULO ROBERTO SALLES DOS SANTOS DESPACHO Tendo em vista a possível prescrição da pretensão formulada neste feito (termo inicial no dia do óbito da afiançada; primeiro marco interruptivo com a propositura da ação), oportunizo às partes prévia manifestação, em até 5 dias, a respeito, com fundamento no art. 10 CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator